Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-28.2017.8.05.0131
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000066-28.2017.8.05.0131 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GIOVANNI MIRANDA DO AMARAL Advogado(s): AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ EDSON DE SOUZA VASCONCELOS DO AMARAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. LEI N. 14.879/2024. FORO NÃO ALEATÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que, nos autos de ação de inventário, extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo de ofício incompetência absoluta, com fundamento no art. 64, §1º, do CPC, ao constatar que o último domicílio do de cujus era Salvador. 2. O apelante, alegadamente único herdeiro, sustenta que a competência do art. 48 do CPC é territorial e relativa, não podendo ser declarada de ofício. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de origem podia, de ofício, declarar a incompetência e extinguir a ação de inventário, considerando a natureza da competência fixada pelo art. 48 do CPC e a inexistência de arguição pelas partes. III. Razões de decidir 4. A competência para a ação de inventário, definida no art. 48 do CPC com base no último domicílio do autor da herança, é de natureza territorial e, portanto, relativa, não podendo ser declarada de ofício (Súmula 33 do STJ), devendo ser arguida pela parte contrária, sob pena de prorrogação (art. 65 do CPC). 5. O processo tramitou desde 2017 sem que qualquer interessado ou o Ministério Público suscitasse a incompetência, operando-se a prorrogação tácita. 6. A nova redação do art. 63 do CPC, conferida pela Lei n. 14.879/2024, autoriza a declinação de competência relativa de ofício apenas na hipótese de eleição de foro aleatório, hipótese inaplicável ao caso, uma vez que o foro eleito corresponde ao domicílio do único herdeiro, menor à época do ajuizamento. IV. Dispositivo 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do inventário perante o Juízo da Vara Cível de Jaguaquara/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000066-28.2017.8.05.0131, em que figuram como apelante GIOVANNI MIRANDA DO AMARAL e como apelado ESPÓLIO DE JOSÉ EDSON DE SOUZA VASCONCELOS DO AMARAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .